Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005780-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0018-44 (APELADO), EZIELMA BRAZ FERREIRA - CPF: 747.835.307-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS, extinguindo a execução fiscal e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se as Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 2021338182 e 20211797, relativas ao ICMS Diferencial de Alíquotas e ICMS Normal, poderiam ser afastadas por prova documental sem realização de perícia contábil. Além disso, discute-se se a sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários sem analisar integralmente os elementos probatórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei no 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, ônus que recai sobre o embargante. A sentença recorrida não analisou de forma adequada os documentos e argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, limitando-se a reconhecer a procedência dos embargos sem a devida motivação, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual e análise integral das provas produzidas, assegurando-se a produção de novas provas, inclusive pericial contábil, se necessária.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser afastada somente por prova inequívoca. 2. A ausência de fundamentação adequada na sentença acarreta sua nulidade, impondo a devolução dos autos à origem para reexame da matéria.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; CPC,
arts
. 85, § 2o, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 396314/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 07.03.2016; TJMT, RAC n. 134.290/2015, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.04.2016; TJMT, N.U 1029252-73.2022.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1005780-89.2023.8.11.0041, movidos por Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS, que julgou procedentes os
embargos à execução, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, no percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3o
, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não considerou devidamente suas impugnações. Quanto à CDA no 2021338182, sustenta que não houve prova suficiente de que os valores foram efetivamente recolhidos a título do tributo devido, não bastando a mera apresentação de guias de pagamento com códigos distintos. Aduz que a notificação fiscal enviada à empresa permitia a retificação do erro sem penalidades, mas a Telebras permaneceu inerte. Assim, mantém-se a presunção de legitimidade da CDA, que somente poderia ser afastada mediante prova robusta, o que não ocorreu.

Quanto à CDA no 20211797, o Estado reconhece a quitação do débito via Refis, mas sustenta que a adesão ao programa implica renúncia a embargos à execução e demais ações, conforme o art. 4o da Lei Estadual no 10.433/2016. Dessa forma, defende que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a baixa da dívida ocorreu após a adesão ao parcelamento, cabendo à empresa comunicar o pagamento nos autos. Caso se entenda pela sucumbência estatal, pugna pela aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para redução dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, o Estado requer o provimento da apelação para a reforma integral da sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal, destacando que a Fazenda Pública não pode se beneficiar de eventual erro formal do contribuinte e que a prova documental foi suficiente para demonstrar o pagamento, tornando desnecessária a prova pericial. Quanto à CDA 20211797, alega que quitou o débito via programa de recuperação fiscal, mas o Estado manteve indevidamente a execução até ser compelido a reconhecê-la nos embargos. Assim, não há sucumbência recíproca, pois a demanda foi necessária diante da conduta estatal. Por fim, refuta o pedido de inversão do ônus sucumbencial e requer o não provimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
os autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1005780-89.2023.8.11.0041, ajuizados por Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS, na qual o juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução fiscal e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos da Execução Fiscal n.o 1039032-54.2021.8.11.0041 que o Estado de Mato Grosso busca o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa n.o 2021338182, referente ao ICMS Diferencial de Alíquotas declarado, mas não recolhido pelo contribuinte, no valor de R$ 266.496,63 (duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), e n.o 20211797, relativo ao ICMS devido e declarado pelo próprio contribuinte, no importe de R$ 355,90 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

O Executado, Telecomunicações
Brasileiras S.A. Telebras, opôs
os
presentes

embargos à
execução

n.o 1005780-89.2023.8.11.0041, visando o cancelamento do débito, uma vez que
os valores exigidos na execução fiscal decorrem de erro material no preenchimento da Escrituração Fiscal Digital, especificamente pela inversão de códigos de receita do ICMS Normal e do Diferencial de
Alíquota,
embora os tributos tenham sido devidamente pagos. Além disso, sustentou que parte da dívida já foi quitada e baixada nos sistemas da SEFAZ-MT e da Procuradoria Estadual em razão da adesão ao Refis. Diante disso, requereu a extinção da execução fiscal, a liberação do depósito judicial, a correção dos registros fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, alegando que a continuidade da execução resultaria em enriquecimento sem causa do Estado.

O efeito suspensivo foi deferido pelo juízo
a quo
em Id. 212260840.

O Estado de Mato Grosso, na impugnação aos embargos à execução fiscal, defendeu a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e alegou que a Telebras não apresentou provas suficientes para afastá-la. Contestou o suposto erro material na Escrituração Fiscal
Digital e
ressaltou que a embargante não corrigiu a inconsistência no momento oportuno. Além disso, reconheceu o pagamento da CDA 20211797 via Refis, mas argumentou que a adesão ao programa implica reconhecimento da dívida e renúncia ao direito de contestação. Assim, pediu a rejeição dos embargos e o prosseguimento da execução fiscal, salvo na parte já quitada.

A sentença julgou os pedidos procedentes, concluindo que o erro alegado, foi devidamente comprovado. Ao final, o juízo de origem condenou o Estado, ora Apelante
,
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o,
inciso I
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O Apelante

questiona a ausência de prova inequívoca da quitação dos tributos, defendendo a necessidade de perícia contábil para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. Além disso, aponta que a sentença não analisou a inércia da embargante diante do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, desconsiderando a falta de regularização espontânea do débito. Também sustenta que houve desconsideração da presunção de legitimidade dos atos administrativos, afastando a exigibilidade do crédito tributário sem a devida comprovação técnica de que os valores pagos foram corretamente apropriados.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida
Ativa no
2021338182 e 20211797, relativas ao ICMS Normal e ao Diferencial de Alíquota.

Pois bem.

Nos termos do artigo
204 do Código Tributário Nacional
,
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, tratando-se de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova inequívoca.

Posteriormente, a Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 3o, reforçou esse posicionamento ao dispor:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.”

Dessa forma, tratando-se de embargos à execução fiscal oriundos de débito tributário, impõe-se a rigorosa observância dos dispositivos legais aplicáveis à matéria. Isso porque a demonstração de eventual vício na exigibilidade dos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa exequendas deve ser inequívoca e amparada em elementos de prova robustos, sob pena de comprometer a higidez do processo executivo.

À luz desse entendimento, no que concerne à Certidão de Dívida Ativa n.o 2021338182, constata-se que a sentença proferida negligenciou a análise das provas apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em sede de impugnação aos embargos. O ente estadual demonstrou ter regularmente notificado o contribuinte para prestar esclarecimentos acerca da inadimplência, por meio do aviso de cobrança da conta corrente fiscal n.o 1783/54/28/2021.

Com efeito, ao proferir a sentença, o juízo
a quo
limitou-se a relatar de maneira superficial os fatos, restringindo-se a afirmar, de forma genérica, que a pretensão do embargante se mostrava, de plano, evidente, sem, contudo, analisar a consistência das provas que sustentariam tal conclusão.

Além disso, a
omissão na apreciação dos elementos probatórios apresentados pelo embargado compromete a legitimidade do provimento jurisdicional, configurando clara afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

No que
concerne à
insuficiência de fundamentação o

Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento consolidado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. ART. 458, II, DO CPC. 1. É nula a sentença que, por falta de fundamentação, silencia sobre argumento relevante manifestado por uma das partes. 2. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 396314 PR 2001/0189176-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/04/2016 p. 239)

Acerca do tema este Egrégio Tribunal de Justiça
já assentou
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR – SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS. 1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.
A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art. 93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “
ex-officio
”.
[...]” (TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm.
Cív
., Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.04.2016).
[destaquei]
”.

“AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO - FALTA DE APRECIAÇÃO - NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC.
O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.
Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.”
(TJMT. N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
01/09/2023)
[destaquei]
”

Ressalto que
Código de Processo Civil atribui à parte que alega o fato constitutivo de seu direito o ônus da prova. No caso dos embargos à execução, é possível contestar a exigibilidade da dívida, abrangendo sua existência, validade e eficácia. Contudo, para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, o embargante deve comprovar, por meio de provas sólidas, a insubsistência do crédito tributário.

Nos autos, embora tenha apresentado ampla documentação, a parte embargante não requereu prova pericial para corroborar a alegação de erro no preenchimento da Escrituração Fiscal Digital (EFD). A ausência dessa prova, aliada à insuficiência de fundamentação da sentença, inviabiliza a superação da presunção de certeza e liquidez do crédito tributário com base apenas em prova documental.

Assim, na ausência de prova inequívoca, prevalece a presunção de validade do lançamento tributário, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi adequadamente
cumprido pel
a embargante.

Nesse sentido, no que concerne à produção de provas, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. - Em sede de embargos à execução, a teor do disposto no parágrafo único do art. 914 combinado com o art. 373, II, do CPC, é ônus do embargante juntar aos autos os documentos necessários à comprovação de suas alegações - Hipótese em que não restou comprovada a liquidação integral da dívida em decorrência de seguro prestamista (TRF-4 - AC: 50239234020184047000 PR 5023923-40.2018.4.04.7000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA).”

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC). Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe (N.U 1029252-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 07/05/2024)
”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA OMISSA – “CITRA PETITA” – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Cabe à parte embargante o ônus processual de demonstrar as suas alegações, mesmo quando a parte embargada não apresente a impugnação aos embargos. 2. A presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação, cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas. 3. A questão relativa ao alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC) (N.U 1007401-95.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Portanto, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante uma análise criteriosa, técnica e aprofundada de todas as provas produzidas, sob pena de comprometer a higidez do crédito tributário.

Desnecessário estender-se em maiores digressões.

Dessa forma, diante da ausência de exame adequado das provas apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em sede de impugnação aos embargos, bem como da insuficiência de fundamentação da sentença, impõe-se sua anulação, em razão da violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitua o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, faz-se necessária a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual e a análise integral das provas já produzidas, bem como a produção de novas provas, inclusive prova pericial contábil, se necessária, a fim de assegurar a adequada solução da controvérsia e a observância do devido processo legal
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da instrução processual para análise das provas produzidas pelo apelante assegurando o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025